Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-21.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000432-21.2019.8.11.0077
RECORRENTE: NB IMOVEIS, LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: OBADIAS COUTINHO DOS REIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NB IMOVEIS, LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 39926458):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDISPONIBILIDADE DO BEM DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DECORRENTE DE LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA A VENDEDORA – INFRINGÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. A indisponibilidade do bem decretada em ação civil pública que ainda está em curso, mesmo revogada tal decisão com provimento de agravo de instrumento, acarreta insegurança jurídica acerca da possibilidade de nova decisão nesse sentido, o que ensejou, in casu, na rescisão do contrato por descumprimento de cláusula que previa que o bem deveria ser vendido livre e desembaraçado de qualquer ônus ou responsabilidade, assim perdurando por toda a vigência do contrato.
“Inversão da cláusula penal. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Caso em que prevista cláusula penal para o caso de rescisão apenas em favor da empresa vendedora, deverá ocorrer a inversão da cláusula em favor dos compradores (...)” (Apelação Cível, No 70071987291, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 13-12-2019).” (N.U. 1000432-21.2019.8.11.0077, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 05/05/2020).
Embargos de Declaração rejeitados (ID 43193494).
Alega violação aos artigos 12 e 14 do CDC e artigos 408, 409 e 416 do CC.
Recurso tempestivo (ID 41643213).
Contrarrazões (ID 48002953).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Amparada na suposta violação aos artigos 12 e 14 do CDC e artigos 408, 409 e 416 do CC, a Recorrente defende que quando o imóvel foi vendido ao Recorrido, encontrava-se livre e desembaraçado de qualquer ônus, como estabelece a cláusula 7a(sétima) do contrato celebrado entre as partes, desse modo, inaplicável à condenação ao pagamento de multa compensatória e indenizatória.
Aduz que não pode ser condenada a indenização porque o dano suportado pelo Recorrido se deu por culpa exclusiva de terceiro, in casu o Ministério Público que propôs, em desfavor da Recorrente, ação civil pública por atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública, culminando na indisponibilidade do seu patrimônio.
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. (...).
3. Relativamente à tese de não ocorrência de inadimplemento contratual, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
4. Em relação à alegação de não existência de coisa julgada, incidem os enunciados das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a referida matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 965.198/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI